Tribunal: TCU
Processo: 010.287/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7073/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.287/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Carvalho (XXX.155.791-XX); Gabriel Dias Maciel (XXX.794.441-XX); Gabriel Message Pereira Neto (XXX.797.701-XX); Jaqueline Nardes Franca (XXX.095.271-XX); Luana Renofio Borges da Silva (XXX.904.788-XX); Luana Stela Merino Mabu (XXX.810.138-XX); Nathalia de Oliveira da Silva (XXX.802.771-XX); Renan Rodrigues Barreto (XXX.668.461-XX); Renata Mayumi Mori (XXX.838.151-XX); Rogerio Carneiro Campello (XXX.558.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.